Tribunal: TJMT
Processo: 1052232-89.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052232-89.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EVANYL TAPAJOS DE LIMA MATTOS - CPF: 427.668.851-53 (APELANTE), NAGILA PRIMO NUNES - CPF: 033.784.011-33 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

EVANYL TAPAJOS DE LIMA MATTOS
.

APELADO(S):
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETOS No 11.150/2022 E No 11.567/2023. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 104-A E SEGUINTES DO CDC. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de repactuação de dívidas com base na Lei no 14.181/2021, ao fundamento de ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
A
controvérsia gira em torno da caracterização da situação de superendividamento, da validade dos decretos regulamentares que fixam o mínimo existencial e da aplicabilidade dos
arts
. 104-A e seguintes do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O conceito de superendividamento exige demonstração da impossibilidade de o consumidor, de boa-fé, quitar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial.

4
. O Decreto no 11.567/2023, que atualizou o Decreto no 11.150/2022, fixa esse mínimo em R$ 600,00, valor não ultrapassado pela renda líquida da apelante.

5
. Os contratos de empréstimos com desconto em conta corrente e os consignados não ensejam, por si só, a caracterização do superendividamento, conforme entendimento consolidado no Tema 1085/STJ.

6
. Inexistência de inconstitucionalidade manifesta nos decretos regulamentares.

7.
Ausência de demonstração inequívoca de comprometimento do mínimo existencial. Improcedência mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A definição do mínimo existencial prevista no Decreto no 11.150/2022, com a redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, permanece válida
como parâmetro normativo para aplicação da Lei no 14.181/2021, até eventual declaração de sua inconstitucionalidade ou alteração legislativa.

A configuração do superendividamento exige prova inequívoca de que o consumidor não consegue satisfazer suas necessidades básicas após o pagamento de dívidas, o que não restando demonstrado inviabiliza o processamento judicial de repactuação das dívidas.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o, 54-A, 104-A e 104-B; Código de Processo Civil,
arts
. 85, 282, §2o, 355, I, 487, I e 488; Constituição Federal,
arts
. 1o, III e 5o, XXXII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1085 dos Recursos Repetitivos; TJMT, NU 1013026-94.2023.8.11.0055, Terceira Câmara de Direito Privado; TJMT, NU 1015597-46.2024.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado; TJMT, NU 1000422-12.2024.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado; TJMT, APELAÇÃO CÍVEL: 1021384-90.2023.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
EVANYL TAPAJOS DE LIMA MATTOS
, contra sentença (ID. 330007853 – Autos de Origem no 1052232-89.2025.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, sob os seguintes fundamentos:

“[...] não resta configurada a situação de superendividamento que justifique a intervenção judicial para repactuação das dívidas [...] não demonstrou de forma inequívoca que as dívidas contraídas comprometem seu mínimo existencial [...] os empréstimos consignados já possuem limitação legal específica quanto ao
percentual máximo de comprometimento da renda do consumidor [...]”

(Trecho extraído da sentença – ID. 330007853)

Em razões recursais (ID.
330007857
), a parte
apelante
sustenta as seguintes teses:

Da caracterização do superendividamento à luz da Lei no 14.181/2021

Da inaplicabilidade absoluta dos Decretos no 11.150/2022 e no 11.567/2023 para afastar o direito à repactuação

Do mínimo existencial como conceito jurídico indeterminado, a ser aferido caso a caso

Da vulnerabilidade agravada por enfermidade e despesas médicas constantes

Da possibilidade jurídica de inclusão dos empréstimos consignados no plano judicial compulsório de pagamento

Da necessidade de aplicação do art. 104-A e seguintes do CDC

A parte
apelada
apresenta contrarrazões (ID.
330007860
) nas quais
r
ebate as alegações do recorrente, defendendo a correção da sentença e alegando
a
usência de demonstração concreta da impossibilidade de subsistência com a renda líquida restante;
i
mpossibilidade de aplicar a Lei do Superendividamento a contratos regidos por legislação própria;
c
orreta interpretação judicial sobre o mínimo existencial, conforme regulamentação vigente.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

O recurso é tempestivo, e isento de preparo em razão da concessão da justiça gratuita à parte apelante
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

EVANYL TAPAJOS DE LIMA MATTOS
.

APELADO(S):
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, motivo pelo qual conheço do recurso.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pela autora, ao fundamento de ausência dos requisitos legais para a caracterização do superendividamento, sobretudo por não estar comprometido o mínimo existencial da parte requerente.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que
a
renda líquida da autora, mesmo após os descontos oriundos de empréstimos consignados, atinge o valor de R$ 5.982,99, montante significativamente superior ao mínimo existencial fixado em R$ 600,00 pelo Decreto no 11.567/2023;
que a
maior parte das dívidas da parte autora está vinculada a empréstimos consignados, os quais, nos termos do Decreto no 11.150/2022, não integram a aferição do comprometimento do mínimo existencial;
e que n
ão restou demonstrado, de forma inequívoca, que as dívidas contraídas inviabilizam a subsistência digna da requerente, tampouco há prova de que se enquadre nos requisitos do art. 54-A, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Passo ao exame das teses sustentadas
pelo apelante.

A
controvérsia cinge-se à verificação da existência, ou não, de situação jurídica de superendividamento, apta a ensejar a aplicação dos
arts
. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, introduzidos pela Lei no 14.181/2021.

A parte apelante sustenta que suas dívidas comprometem sua subsistência digna, que o mínimo existencial não pode ser reduzido a um valor fixo, que os empréstimos consignados devem integrar o procedimento de repactuação e que os Decretos no 11.150/2022 e no 11.567/2023 seriam inconstitucionais.

Sem razão, contudo.

Como é cediço, o fenômeno social do superendividamento, diante de sua gravidade e de seus impactos na vida dos consumidores de crédito bancário e na própria atividade econômica do país, ensejou a edição da Lei Federal 14.181/21, que modificou e acrescentou dispositivos ao Código de Defesa do Consumidor, conferindo instrumentos para que as partes interessadas, bem como o Poder Judiciário, possam lidar com essa questão.

No presente caso, a despeito das alegações d
o
apelante quanto a sua situação financeira, verifica-se que as dívidas de consumo por el
e
contraídas não comprometem o mínimo existencial, nos termos do

art. 3o do

Decreto no 11.150/2
02
2
, modificado pelo
Decreto do Executivo n.o 11.567/2023
, abaixo citado:

Art. 3o. No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento,
considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)
.

Logo,
o
apelante não pode ser caracterizad
o
como consumidor superendividad
o
.

Isso porque, para a análise de eventual repactuação das dívidas do consumidor, nos termos das normas que regem o superendividamento, é necessário o preenchimento
do citado requisito objetivo
, não verificado no presente caso.

De fato, como bem restou assinalado na sentença (
ID
23807766
):
“
[...]

No
caso em análise, a autora é servidora pública federal e possui renda mensal bruta de R$ 14.443,52 (março/2025 –id no 196657144 - Pág. 31).

Após os descontos obrigatórios (Imposto de Renda, Contribuição
Previdenciária
etc
), sua renda líquida é de R$ 5.982,99.
[...]
”

Ademais, como bem asseverado pelo Juízo de Primeiro Grau,
em relação aos demais débitos, como os empréstimos com desconto direto em conta corrente, é importante destacar que o
Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1.085
, determinou que a limitação na amortização de parcelas mensais não se aplica quando os descontos são efetuados diretamente na conta do devedor, conforme cita-se:

São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

Dessa forma, essa limitação não deve ser aplicada aos empréstimos que possuem desconto em conta corrente, e o mesmo entendimento se estende para cobranças relativas a faturas de cartão de crédito.

Isso ocorre porque os descontos em conta corrente afetam diretamente a disponibilidade financeira do correntista. Não existe uma restrição legal que imponha limites aos descontos feitos pelo credor com o objetivo de saldar a dívida, visto que não há regulamentação específica que determine tal limitação.

Em outras palavras, as regras aplicáveis ao empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento não podem ser estendidas aos casos de desconto direto em conta corrente ou via boleto.

Em tais circunstâncias, é forçoso reconhecer que as instituições financeiras rés não praticaram ilegalidade, tendo atuado em conformidade com a legislação de regência, pelo que não há que se falar em direito da apelante à repactuação.

Nesse sentido
, cita-se as seguintes ementas de julgado
deste Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios
:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Segundo o art. 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da
regulamentação. Muito embora o autor afirme que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou comprovar que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial
.

(N.U 1013026-94.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 14/08/2024) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INAPLICABILIDADE DA LEI – LIMITES LEGAIS APLICÁVEIS AO CASO DEVIDAMENTE RESPEITADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o artigo 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. 2.
No caso, embora o Autor demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não demonstrou que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial, sobretudo porque, de acordo com a legislação aplicável à hipótese, os limites para desconto dos consignados em folha de pagamento foram devidamente respeitados
.

(N.U 1015597-46.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024) [grifo nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – PRELIMINARES ALEGADAS EM CONTRARRAZÕES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR – REQUISITOS LEGAIS PARA A REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS NÃO PREENCHIDOS – NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENTECIAL – RECURSO DESPROVIDO.

1- Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, quando da análise do Recurso verifica-se que o Recorrente apresentou os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser modificada.

2- De acordo com o STJ, “compete à Justiça estadual ou distrital conhecer do processo de superendividamento previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, com a redação da Lei n. 14.181/2021, e julgá-lo, ainda que um ente federal integre o polo passivo, tratando-se de exceção ao art. 109, I, da Constituição Federal. (STJ - CC: 192140 DF 2022/0316357-3).

3- “Segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial”. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1710782 SP 2020/0134110-0). Na hipótese, o Autor/Apelante alega que, dentre outras dívidas, também deve à Recorrida que suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, e requer a repactuação também daquele débito com fundamento na Lei do
Superendividamente
, evidente que a instituição
financeira deve integrar o polo passivo da demanda.

4- A Lei 14.181/2021 introduziu diversos artigos no Código de Defesa do Consumidor que dispõem sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Para regulamentar os artigos 54-A, § 1.o e 104-A, caput, do CDC, incluídos pela Lei 14.181/2021, foi publicado o Decreto 11.150/2022, que, por sua vez, foi alterado pelo Decreto 11.567/2023.

5-
De acordo com o artigo 3.o, do Decreto 11.150/2022, com a redação dada pelo Decreto 11.567/2023, “no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)”. No caso, as parcelas dos contratos firmados com os Apelados não comprometem o mínimo existencial, nos termos do referido Decreto, motivo pelo qual é mantida a sentença de improcedência do pedido
.

(N.U 1000422-12.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 13/08/2024)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - NÃO ACOLHIMENTO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO -
DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E BOLETO BANCÁRIO - SUPERENDIVIDAMENTO - NÃO CARACTERIZADO - POSSIBILIDADE DE DESCONTOS - TEMA N.o 1.085 DO STJ
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. [...] 3.
O desconto direto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial a ser administrada pelo correntista como bem lhe aprouver. Compete ao correntista vigiar seus gastos quando da contratação dos empréstimos com desconto em conta corrente e na utilização de cartão de crédito
. [..] 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021384-90.2023.8.11.0041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2023) [grifo nosso]

Desse modo, sem razão o apelante no que tange
à constatação de superendividamento e comprometimento de seu mínimo existencial

Noutro giro, vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, segundo o qual toda espécie normativa nasce de acordo com a Constituição Federal. Como um de seus corolários,
impõe-se ao Poder Judiciário abster-se de declarar inconstitucionalidade de uma norma quando esta não for evidente
.

O fato, portanto, do valor estipulado na regulamentação não suprir as necessidades básicas d
o a
pelante não induz à inconstitucionalidade formal ou material do Decreto 11.150/2022, norma jurídica revestida da presunção de compatibilidade com a Lei Maior.

Conclui-se, assim, que a situação descrita na petição inicial não caracteriza superendividamento e, por via de consequência, não autoriza a instauração do "processo de repactuação de dívidas"
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
, conheço
do
recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil
,
majoro
os honorários
sucumbenciais
, em face d
o
ora apelante,

ao montante de 15
%
sobre o valor atualizado da causa, observando-se a suspensão, nos termos do art.
98, § 3o, do mesmo Código, em decorrência da
gratuidade da justiça concedida ao recorrente.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026